Tribunal: TJDFT
Processo: 0754065-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0754065-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMEZILDO AMADO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ARMEZILDO AMADO DE OLIVEIRA contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença proposto em face do DISTRITO FEDERAL, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1169/STJ (ID 177085193, autos de origem) Em suas razões (ID 54598408), o agravante sustenta que: 1) “promoveu a liquidação de sentença de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de dar oriundo do título executivo formado nos autos do processo n.o 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996”; 2) mesmo não tendo sido objeto de impugnação pelo executado, o juiz determinou o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do Tema 1.169/STJ; 3) a recorrente já optou pelo prévia liquidação de sentença de título executivo judicial, de modo que não há razão para sobrestar o processo; 4) a liquidação deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação final da dívida, em consonância ao princípio da razoável duração do processo inserto no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal; 5) além da probabilidade do direito, há periculum in mora, posto que a verba buscada possui natureza alimentar. Requer, ao final, o efeito suspensivo da decisão para o prosseguimento regular da liquidação até análise final do recurso. No mérito, o seu provimento para reformar a decisão que determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1.169/STJ. Preparo comprovado (ID 54601511 e 54601510). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou, em 18/10/2022, os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Na ocasião, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, nos termos do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil - CPC. Busca-se definir se, para o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, é imprescindível a prévia liquidação ou se os cálculos apresentados pelo exequente já traduzem a liquidez necessária para a execução individual. Todavia, há que ser feito distinguishing entre o referido tema repetitivo e o caso concreto. No caso, o agravante já adotou a liquidação prévia do julgamento da sentença coletiva (ID 175635009, autos de origem). Portanto, ainda que o Superior Tribunal de Justiça entenda que se trata de requisito indispensável, o procedimento já foi adotado pelo exequente, razão pela qual não há necessidade de suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.169/STJ. Ademais, o presente título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, ou seja, o quantum debeatur pode ser aferido por meros cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC. A propósito, e a apenas a título ilustrativo, registrem-se os seguintes julgados: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. TEMA 1.169 DO STJ. PROSSEGUIMENTO REGULAR DO FEITO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SENTENÇA GENÉRICA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de cumprimento de sentença que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo STJ. 1.1. No agravo, a exequente pede o prosseguimento regular à liquidação. Alega, em síntese, que adotou o procedimento de liquidação prévia que depende apenas da realização de cálculos aritméticos, portanto não há nada que justifique o sobrestamento do presente feito. 2. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva n° 32159/97, proposta pelo SINDIRETA/DF, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. 2.1. A exequente apresentou planilha de cálculos referente ao período de janeiro/1996 a março/1997, cujo montante atualizado até 31/12/2022 é de R$ 18.766,37. 2.2. Nessas circunstâncias, verifica-se que o julgamento do Tema 1.169 pelo STJ não tem o condão de prejudicar o prosseguimento do cumprimento de sentença que depende apenas da realização de cálculos aritméticos. 3. A matéria submetida a exame pelo Superior Tribunal de Justiça tem como questão: ?Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos?. 3.1. O que se busca delimitar é a prescindibilidade ou imprescindibilidade da prévia liquidação de sentença, nos casos de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado. 3.2. Em que pese tratar-se de cumprimento individual de sentença coletiva, não há nos autos de origem qualquer insurgência do devedor acerca da necessidade de liquidação prévia, o que não justifica o sobrestamento do feito sob o fundamento de necessidade de se aguardar o julgamento do Tema 1.169 pela Corte Superior. 4. Precedente: ?A determinação de suspensão do STJ no Tema Repetitivo no 1169 se refere aos processos em que se discute a necessidade de liquidação prévia para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, o que não é o caso dos autos, em que o título executivo judicial não pode ser considerado genérico, uma vez que a determinação do valor devido depende apenas da realização de cálculos aritméticos. (...)? (07133658820228070018, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 4/5/2023). 5. Conclui-se, portanto, pela probabilidade do direito alegado e o perigo na demora, por sua vez, encontra-se na natureza alimentar da dívida exequenda. 6. Recurso provido. (Acórdão 1793299, j. 06/12/2023, 2a Turma Cível, Relator: JOÃO EGMONT, DJE: 15/12/2023)” – grifou-se “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSTAÇÃO DOS PROCESSOS RELACIONADOS AO TEMA 1170 PELO STF. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 1169 DO STJ. DESCABIMENTO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS RECURSO ESPECIAL No 870.947/SE. TEMAS 810/STF E 905/STJ. OBSERVÂNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. 1. Não tendo sido determinado o sobrestamento das demandas judiciais relacionadas ao Tema 1.170 pelo colendo Supremo Tribunal Federal, não há razão para que seja acolhida a preliminar de suspensão do processo. 2. A discussão acerca do Tema 1169 do STJ envolve a necessidade de prévia liquidação do julgado para o ajuizamento de ação visando ao cumprimento de sentença condenatória genérica, o que não se adequa ao caso dos autos. 3. O colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5348 (Tema 810), firmou tese no sentido de considerar o IPCA-E o índice de correção monetária mais adequado para recompor perdas inflacionárias, quando consideradas as dívidas judiciais da Fazenda Pública (...) 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1796925, j. 05/12/2023, 8a Turma Cível, Relator: CARMEN BITTENCOURT, DJE: 18/12/2023) DEFIRO o efeito suspensivo para suspender a decisão agravada e determinar que o juiz dê prosseguimento regular ao processo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator